Tribunal: TJPA
Processo: 0811426-04.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811426-04.2026.8.14.0000

PACIENTE: WELLITON DE SOUSA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
WELLITON DE SOUSA COSTA
, já qualificado nos autos, investigado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável contra três vítimas menores de idade, suas irmãs, visando ao relaxamento da prisão preventiva sob o fundamento de ausência de realização de audiência de custódia após o cumprimento do mandado prisional, apesar de requerimento defensivo e determinação judicial para a realização do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de realização de audiência de custódia após o cumprimento de mandado de prisão preventiva configura constrangimento ilegal apto a ensejar, por si só, o relaxamento da custódia cautelar regularmente decretada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A audiência de custódia constitui garantia processual destinada ao controle judicial da legalidade da prisão e à verificação da necessidade da custódia cautelar, encontrando fundamento na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça afasta a nulidade automática da prisão pela mera ausência ou atraso na realização da audiência de custódia, exigindo análise das circunstâncias concretas do caso.

O sistema de nulidades processuais adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro exige demonstração de prejuízo concreto à parte, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no
art. 563 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

A defesa não demonstra prejuízo concreto decorrente da ausência da audiência de custódia, limitando-se a sustentar a irregularidade formal do procedimento.

A prisão preventiva foi decretada por decisão judicial fundamentada em elementos concretos relacionados à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos investigados e da notícia de evasão do investigado quando do cumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas.

A realização do depoimento especial das vítimas como prova antecipada e a determinação de investigação acerca da sanidade mental do investigado evidenciam a regularidade da persecução penal e a persistência dos fundamentos cautelares que justificam a manutenção da prisão preventiva.

A ausência de audiência de custódia configura irregularidade processual que deve ser sanada pelos meios adequados, mas não possui força jurídica suficiente para desconstituir automaticamente prisão preventiva regularmente decretada e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A ausência de audiência de custódia após o cumprimento de mandado de prisão preventiva não implica relaxamento automático da custódia cautelar regularmente decretada.

A decretação e manutenção da prisão preventiva permanecem válidas quando fundamentadas em elementos concretos previstos no
art. 312 do CPPB
.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto à parte, nos termos do
art. 563 do CPPB
.

A irregularidade decorrente da não realização da audiência de custódia não configura constrangimento ilegal quando subsistem os fundamentos autorizadores da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 217-A. CPPB, arts. 310, § 4º, 312 e 563. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7.5 (Decreto nº 678/1992). Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, art. 9.3.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. STF, Rcl 52.899 AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23.05.2022. STJ, AgRg no HC 818.180/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023. TJPA, HC Criminal nº 0807922-24.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 13.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de
WELLITON DE SOUSA COSTA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA, nos autos do Inquérito Policial n.º 0803014-91.2025.8.14.0009, instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no
art. 217-A do Código Penal Brasileiro
.

Conforme constou na impetração (ID.36075079), o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 15/04/2026, data em que foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido nos autos de origem. Alegou a defesa que, embora decorridos mais de trinta dias da efetivação da prisão, não foi realizada audiência de custódia, mesmo diante de requerimento expresso formulado pela defesa e de determinação emanada do Juízo das Garantias das Comarcas do Interior para a realização do referido ato. Sustentou que a omissão estatal caracteriza constrangimento ilegal, por violação aos princípios do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da tutela jurisdicional efetiva, bem como às disposições constantes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e do
art. 310 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A defesa sustentou, na presente impetração (ID. 36075079), a ilegalidade da manutenção da prisão cautelar sem a realização da audiência de custódia, requerendo, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com a posterior confirmação da ordem no julgamento de mérito.

A liminar foi indeferida pela Relatora (ID.36124515), sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da medida de urgência, destacando-se que a prisão preventiva decorre de decisão judicial regularmente fundamentada e que a ausência de audiência de custódia, por si só, não conduz ao relaxamento automático da prisão cautelar, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do Ofício n.º 41/2026 – GBVCRI-BR (ID.36226380), informando que o paciente foi indiciado pela suposta prática de estupro de vulnerável contra suas três irmãs, à época com 13 (treze) e 9 (nove) anos de idade, tendo a autoridade policial representado por sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Esclareceu que a custódia cautelar foi decretada em 21/01/2026, ocasião em que também foi determinada a realização de depoimento especial das vítimas como prova antecipada. Informou, ainda, que a captura do paciente ocorreu em 15/04/2026 e que, em 08/05/2026, foi realizado o depoimento especial das vítimas, oportunidade em que foi determinada investigação acerca da sanidade mental do investigado, diante das informações colhidas durante o ato.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.36735427), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao fundamento de que a ausência de realização da audiência de custódia, embora constitua irregularidade processual, não enseja, por si só, o relaxamento automático da prisão preventiva regularmente decretada, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e inexistente demonstração de prejuízo concreto ao paciente.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente habeas corpus, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade da impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída suficiente à análise da controvérsia nos estreitos limites cognitivos do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra alegado constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo paciente
WELLITON DE SOUSA COSTA
, já qualificado nos autos, em razão da ausência de realização de audiência de custódia após o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos do Inquérito Policial nº 0803014-91.2025.8.14.0009, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Sustenta a impetrante que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 15/04/2026 sem que tenha sido submetido à audiência de custódia, mesmo após requerimento defensivo e determinação oriunda do Juízo das Garantias das Comarcas do Interior, circunstância que configuraria violação ao devido processo legal, à dignidade da pessoa humana, à tutela jurisdicional efetiva e aos tratados internacionais de direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro.

Requer, por conseguinte, o reconhecimento da ilegalidade da custódia e o consequente relaxamento da prisão preventiva.

2.1. DA ALEGADA ILEGALIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte consiste em verificar se a ausência de realização da audiência de custódia após o cumprimento de mandado de prisão preventiva possui o condão de ensejar, por si só, o relaxamento da custódia cautelar.

Inicialmente, cumpre registrar que a audiência de custódia constitui importante garantia processual, encontrando fundamento no artigo 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo
Decreto nº 678/1992
, bem como no artigo 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

No âmbito interno, o instituto foi incorporado ao sistema processual penal brasileiro como mecanismo destinado ao controle judicial imediato da legalidade das prisões e à verificação da necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Todavia, embora seja inegável a relevância da audiência de custódia para a concretização dos direitos fundamentais da pessoa presa, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça afasta a tese de nulidade automática da prisão em razão da mera ausência de realização do referido ato.

Ao apreciar as
ADIs nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305
, o
Supremo Tribunal Federal
conferiu interpretação conforme à Constituição ao
art. 310, §4º, do Código de Processo Penal

Brasileiro
, assentando que a inobservância do prazo para realização da audiência de custódia não implica relaxamento automático da prisão, devendo ser examinadas as circunstâncias concretas do caso e a subsistência dos fundamentos autorizadores da custódia cautelar.

Nessa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de audiência de custódia constitui irregularidade processual que não enseja, por si só, a revogação da prisão preventiva regularmente decretada e fundamentada. Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 240, §§ 1.º E 2.º, 241-B E 244-B, TODOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, CORRUPÇÃO DE MENORES, EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. ONZE CONDUTAS CRIMINOSAS. TESE DEFENSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tese defensiva relativa ao excesso de prazo não foi analisada pelo Tribunal local, razão pela qual se mostra incabível o exame da questão, de forma originária, por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Esta Corte entende que "a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem." (RHC n. 119.091/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 12/12/2019), o que ocorreu na presente hipótese
. 3. Constato que a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, com base em elementos extraídos dos autos, em razão da gravidade concreta das condutas e da periculosidade do Agravante, na medida em que o Réu, em tese, contratava adolescentes de 12 a 16 anos para trabalhar em seu mercado e, em seguida, ofertava dinheiro para receber fotografias e filmagens íntimas dos jovens por um longo período. Ademais, a autoridade policial encontrou centenas de imagens e de filmes pornográficos de crianças e de adolescentes armazenadas pelo Réu.Além disso, consta sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 216-A, § 2.º, do Código Penal. 4. Não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis do Agravante. 5. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese. 6. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 818180 RS 2023/0133240-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023
) (G.N.).”

“EMENTA:

Agravo regimental em reclamação. Direito processual penal. Alegado descumprimento da decisão exarada na ADPF 347-MC/DF. Audiência de custódia. Reclamação julgada parcialmente procedente. Pleito de relaxamento da prisão preventiva pela não realização, dentro do prazo de 24h, da audiência de custódia. Ausência de aderência estrita. A obrigatoriedade da audiência de custódia não conduz a conclusão de que a sua inobservância implica em soltura imediata daquele sob custódia do estado. 1. A audiência de custódia constitui, nos termos de iterativa jurisprudência desta Corte, direito subjetivo do preso, motivo pelo qual, mesmo no atual cenário de Pandemia da Covid-19, deve ser realizada, presencialmente ou por videoconferência, pelo Juízo competente. 2. O relaxamento da prisão em decorrência da não realização da audiência de custódia consiste tema estranho ao paradigma de controle invocado ( ADPF 347-MC/DF). Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte.
3. Considerando a decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.299-MC/DF, suspendendo a eficácia do artigo 310, § 4º, do Código de Processo Penal ( CPP), na redação introduzida pela Lei nº 13.964/2019, e tendo em vista a atual jurisprudência desta Corte, a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24h (vinte quatro horas) após a prisão em flagrante não conduz à conclusão de que a sua inobservância implica no imediato relaxamento da privação cautelar de liberdade, notadamente nos casos em que decretada a prisão preventiva. 4. Agravo regimental conhecido e não provido
.
(STF - Rcl: 52899 GO 0117942-95.2022.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/05/2022
) (G.N.).”

Com efeito, o sistema de nulidades processuais adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no
art. 563 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

No caso concreto, não se verifica demonstração de prejuízo concreto decorrente da não realização da audiência de custódia.

Ao revés, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam que a prisão preventiva foi decretada em 21/01/2026, após representação da autoridade policial, em investigação que apura, em tese, a prática do crime de estupro de vulnerável contra três vítimas menores de idade, todas irmãs do investigado.

Segundo informado pelo Juízo de origem, a representação cautelar fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo sido destacado, inclusive, que o investigado teria se evadido quando da tentativa de cumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor das vítimas.

Consta, ainda, que foi determinada a realização de depoimento especial das ofendidas como prova antecipada, providência efetivamente concretizada em 08/05/2026, ocasião em que também foi determinada investigação acerca da sanidade mental do paciente.

Observa-se, portanto, que a custódia cautelar não decorre de prisão arbitrária ou destituída de controle jurisdicional, mas sim de decisão judicial previamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a irregularidade decorrente da ausência de realização da audiência de custódia, tal circunstância não possui força jurídica suficiente para desconstituir automaticamente a prisão preventiva regularmente decretada, sobretudo diante da persistência dos fundamentos cautelares indicados pela autoridade judicial.

A propósito, esta Corte Estadual possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de audiência de custódia constitui mera irregularidade processual, incapaz de invalidar automaticamente a prisão preventiva regularmente fundamentada, conforme se observa do seguinte precedente:

“EMENTA: ACÓRDÃO HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº 0807922-24.2025.8.14.0000 IMPETRANTE: PAMELA ALENCAR DE MORAIS e EDUARDO SOUSA DA SILVA AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA PACIENTE: ROBSON DE SOUZA LIMA E MOISES ALVES DE OLIVEIRA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. NÃO PROVIDO I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de MOISES ALVES OLIVEIRA e ROBSON DE SOUZA LIMA, sob alegação de: Ausência de audiência de custódia; Falta de fundamentação para a decretação da prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) Se a não realização da audiência de custódia invalida a prisão preventiva; (ii) Se os requisitos do art. 312 do CPP foram atendidos para a manutenção da custódia cautelar. iv) Possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pacientes portadores de condições pessoais. III. Razões de decidir 3. Audiência de custódia: 3 .1. A ausência da audiência configura irregularidade processual, mas não nulidade automática da prisão preventiva, conforme jurisprudência do STJ e STF. 3 .2. Determina-se a realização imediata da audiência pelo Juízo de Parauapebas/PA, para sanar a falha. 4. Fundamentação da prisão preventiva: 4.1.A decisão coatora atendeu ao art. 312 do CPP, apontando: 4 .2. Materialidade delitiva (depoimentos das vítimas e apreensão de arma1); 4 .3. Periculum libertatis (reiteração delitiva e garantia da ordem pública); 4.4. Necessidade de preservação da instrução processual. 5. As condições pessoais dos pacientes não são suficientes para afastar a prisão preventiva, uma vez que os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes e a necessidade de sua manutenção é justificada pela gravidade do crime e os riscos envolvidos.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra adequada ao caso, diante da periculosidade do acusado e do risco para a ordem pública e para a efetividade da instrução processual. 7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, na presença de indícios de autoria e materialidade, bem como dos requisitos legais para a prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder. IV. Dispositivo e tese 5. Conclusão: Conheço do writ e denego a ordem. Determino de ofício a realização de audiência de custódia pelo juízo de origem, mantida a prisão preventiva.
Tese de julgamento
:
A irregularidade na audiência de custódia não anula prisão preventiva fundamentada nos requisitos legais, devendo ser sanada sem relaxamento automático 4. A manutenção da custódia cautelar exige demonstração concreta de periculum libertatis e atendimento ao princípio da proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 312; 313, II; CF, art. 5º, LXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ: RHC 104.079/MG (2019); HC 353.887/SP (2016) STF: Rcl 46.045-AgR (2021); HC 198.896-AgR (2020); HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3; STF. RCL 49566 A GR/MG; Rcl 45.461 AgR/SC; Rcl 48.466 AgR/SP,Rcl 33.014 AgR/PA; TJ-PA. HC. Acórdão nº 8707173; HC, Acórdão nº 6128785 ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quinza dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Belém/PA, 15 de maio de 2025. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08079222420258140000 26829383, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/05/2025, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

Também o Ministério Público, por intermédio da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pela denegação da ordem, destacando a inexistência de prejuízo concreto e a subsistência dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva.

2.2. DA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Diante das premissas anteriormente delineadas, verifica-se que a ausência de realização da audiência de custódia, embora constitua irregularidade processual, não possui o condão de invalidar automaticamente a prisão preventiva regularmente decretada e fundamentada.

No caso concreto, a custódia cautelar encontra-se amparada em decisão judicial fundamentada, proferida por autoridade competente e lastreada em elementos concretos relacionados à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Ressalte-se, ademais, que a segregação cautelar do paciente decorre de mandado de prisão preventiva previamente decretado por decisão judicial fundamentada, circunstância que afasta a alegação de nulidade apta a ensejar o relaxamento automático da custódia.

Inexistindo demonstração de prejuízo concreto à defesa ou de ilegalidade manifesta na manutenção da prisão preventiva, não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor do paciente WELLITON DE SOUSA COSTA, devidamente qualificado nos autos, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do Inquérito Policial nº 0803014-91.2025.8.14.0009, por não se verificar ilegalidade apta a justificar o relaxamento da custódia cautelar.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026